Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL CITADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 CPC). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão supostamente existente no acórdão prolatado no julgamento de sua apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
6. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunta Turma, j. 16.08.2021.